Tribunal: TJMT
Processo: 1003517-88.2022.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003517-88.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELLYS DAIANY SILVERIO SANTOS - CPF: 048.973.171-69 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (art. 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91)

3. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
HELLYS DAIANY SILVERIO SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, na ação previdenciária n. 1003517-88.2022.8.11.0051, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que embora a perita reconheça a ausência de incapacidade, é amplamente conhecido que a insuficiência cardíaca é uma condição incapacitante para qualquer tipo de trabalho. Dessa forma, sendo a requerente atualmente desempregada, é claro que nenhum empregador estaria disposto a contratá-la, considerando seu histórico médico. Portanto, é necessário examinar as circunstâncias sociais da requerente para decidir sobre a concessão do benefício solicitado no processo inicial.

Ao final, pretende a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez ou restabelecer o auxílio-doença em favor da apelante (Id.

201757301).

Sem contrarrazões (Id. 201757303).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 205487188).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez
ou, subsidiariamente, o restabelecimento do
Auxílio-Doença
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante não possui qualquer incapacidade laboral, ainda que parcial e temporária, tampouco para a atividade laborativa habitual. Vejamos:

“(...)4.10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R- Não para a função de atendente e auxiliar de assistente social.

[...]

4.16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R- Não há incapacidade laborativa habitual por doenças narradas na petição inicial. Há restrições para levantamento de peso, esforços físicos moderados, intensos, subir/descer escadas, sendo que a autora não realiza essas atividades.

4.17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R- Não há incapacidade laborativa habitual por doenças narradas na petição inicial. Há restrições para levantamento de peso, esforços físicos moderados, intensos, subir/descer escadas, sendo que a autora não realiza essas atividades.

4.18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R- Não há incapacidade laborativa habitual por doenças narradas na petição inicial.

4.19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação?

R- Não há incapacidade laborativa habitual por doenças narradas na petição inicial.

4.20. Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R- Não há incapacidade laborativa habitual por doenças narradas na petição inicial.

4.21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? (...)”
(Id.

201758191)

Com efeito, ainda que os exames médicos iniciais tenham apresentado alguma incapacidade na fase inicial de tratamento, o laudo pericial é claro ao apontar a existência de capacidade laborativa para a atividade habitual, sem qualquer redução temporária ou parcial.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante ao restabelecimento ou à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurada que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024